Tribunal: CARF
Processo: 11128.725552/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725552/2015-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.895 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
H.M. WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/10/2011
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
REPRESENTAÇÃO
RESTRITA
AOS
ASSOCIADOS.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa,
restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data
da propositura da ação judicial.
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPEDIMENTO À LAVRATURA. SUSPENSÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEDIDA JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX. CE
GENÉRICO. DESCONSOLIDAÇÃO.
A prestação de informação acerca de conclusão da desconsolidação de carga
possui um lapso temporal para ser realizada, que vai desde a disponibilização
dos CE genérico no SISCOMEX, até 48 horas antes da chegada da embarcação
no porto de destino do conhecimento genérico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725552/2015-07
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.895 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725552/2015-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a Conselheira Mariel
Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em razão da prestação
intempestiva de informação sobre carga transportada.
Segundo a fiscalização, o interessado no presente processo, agente de carga,
concluiu a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico (MHBL) no
151105195614032 de forma intempestiva em 24/10/2011, às 18:19h, com
registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico agregado (HBL) no
151105197056770. A carga desconsolidada foi encaminhada ao Porto de
Santos
acondicionada
no
container
HLXU6271418
TTNU9354214
TTNU9934594, no navio M/V RIO NEGRO, em sua viagem no 141S, que
atracou no dia 26/10/2011, às 12:25h, destacando a fiscalização que, apesar de
ter sido antecipada a atracação, o prazo para registro é de pelo menos quarenta e
oito horas antes da atracação do navio no ponto de destino da carga.
E, também, o interessado no presente processo, agente de carga, concluiu a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico (MHBL) no 151105179197007
de forma intempestiva em 25/10/2011, às 17:37h, com registro extemporâneo
do Conhecimento Eletrônico agregado (HBL) no 151105197974583. A carga
desconsolidada foi encaminhada ao Porto de Santos acondicionada no container
MSCU6477105, no navio M/V Folegandros, em sua viagem no 004R, que
atracou no dia 22/10/2011, às 14:15h.
De acordo com o previsto pelo inciso III, do artigo 22, da IN RFB 800/2007, a
inclusão do referido Conhecimento Eletrônico agregado (HBL) deveria ter sido
efetivada pelo menos quarenta e oito horas antes da atracação do navio no porto
de destino da carga. Como isso não ocorreu, coube então à fiscalização aplicar a
multa do artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
A autuada, por sua vez, quando da apresentação da peça de impugnação, alegou
que a multa em questão não pode ser aplicada em razão da decisão proferida na
Ação Coletiva n° 0005238-86.2015.4.03.6100, da 14a Vara Cível Federal da
Subseção Judiciária de São Paulo, na qual figura como ré a União, interposta
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), que deferiu
parcialmente a antecipação da tutela “....para determina que a Ré se abstenha
de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos,
independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de
denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.”.
Nos termos dessa decisão judicial, entende a defesa que o cumprimento
extemporâneo da obrigação acessória afasta a sua responsabilidade, em razão
dos efeitos jurídicos da denúncia espontânea, todavia, a interessada não
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.895 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725552/2015-07

apresentou nenhuma prova de que integra o pólo ativo da referida Ação
Coletiva.
Foi proposta a conversão do julgamento em diligência, nos termos do que
estabelece o artigo 35 do Decreto no 7.574/2011, para permitir que a
fiscalização intimasse a empresa autuada para apresentar:
A cópia integral da petição inicial da Ação Coletiva n° 0005238-
86.2015.4.03.6100, que tramita pela 14a Vara Cível Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), de modo que seja possível verificar a eventual existência
de concomitância entre os processos administrativo e judicial;
Todos os elementos de prova que possam atestar a sua condição de associada da
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) quando do
ajuizamento da referida Ação Coletiva.
Além disso, a empresa alegou que eventuais atrasos não causaram embaraço à
fiscalização, devendo ser relevados, e, quando intimada da diligência, reafirma
que faz parte da ACTC e que junta prova disso.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, o órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente o recurso
mencionado, sob os fundamentos de que:
(1) a respeito da preliminar de nulidade do lançamento de ofício tendo em vista
decisão judicial em favor do contribuinte, afirma que o julgado beneficiaria a
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC e seus associados,
não atingindo terceiras empresas, alheias ao referido processo, como seria o caso
da H M WAY COMÉRCIO EXTERIOR LTDA;
(2) ainda que a impugnante fosse associada a ACTC, a decisão judicial não
impediria a lavratura de eventual Auto de Infração com exigibilidade suspensa, a
fim de se prevenir a decadência, em conformidade com o que prevê o art. 63 da
Lei no 9.430/1996 e as conclusões do Parecer PGFN/CRJN no 1.064/93;
(3) no tocante ao mérito, a impugnante não contestaria que a informação sobre a
carga foi prestada de forma intempestiva, apenas afirmaria que prestou todas as
informações antes de iniciado qualquer procedimento de fiscalização sobre a
mesma, o que levaria a concluir que defende a aplicação do instituto da denúncia
espontânea;
(4) a comunicação feita antes da chegada do navio não se coadunaria com o
conceito de denúncia espontânea.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.895 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725552/2015-07

O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
09/03/2017, conforme AR anexado ao presente processo. Insatisfeito com o teor da decisão, em
05/04/2017 interpôs Recurso Voluntário alegando, resumidamente, que:

ao contrário do entendimento da instância julgadora a quo, o Recorrente
foi beneficiado por decisão liminar, oriunda da 14a Vara Cível Federal de São
Paulo, no processo no 0005238-86.2015.403.6100, em que são partes Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, que determinou que a União
Federal se abstivesse de exigir das associadas da autora as penalidades em
discussão, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações
no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do art.
102 do Decreto-lei no 37/1966;

a decisão recorrida não observou que a liminar deferida está produzindo
efeitos para quaisquer interessados no transporte marítimo de cargas;

o atraso na prestação de informação ao SISCOMEX não decorreria da
atuação da Recorrente, o que obstaria a sua penalização, nos termos dos artigos
28, §§ 1o e 2o e 64, § 3o, inciso I, alínea “b” do Ato Declaratório Executivo
COREP no 03/08;

o transportador não teria informado no SISCOMEX o CE genérico, motivo
pelo qual o Recorrente não poderia ser responsabilizado por deixar de prestar,
dentro do prazo, a informação reclamada no Auto de Infração;

deve ser relevada a aplicação de qualquer penalidade contra a ora
Recorrente, visto que eventuais atrasos não teriam causado qualquer embaraço a
fiscalização, em razão de que se requer a não incidência da penalidade.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.895 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725552/2015-07

Inicio examinando a questão preliminar posta entre as razões de defesa,
consistente na extensão dos efeitos da decisão proferida no processo judicial no 0005238-
86.2015.403.6100 ao Recorrente.
Considero assistir razão ao Acórdão recorrido, quanto ao item de defesa em
comento.
Isso porque, examinando os documentos carreados aos autos por ocasião da
apresentação da peça recursal, não vislumbro a juntada de qualquer documento que comprove
ser o Recorrido associado a ACTC, entidade em favor da qual foi proferida a decisão judicial já
aqui antes referida, como também não restou ilidida a informação mencionada na decisão
administrativa recorrida de que, no próprio sítio de internet da referida associação,
(www.actc.com.br), a impugnante não consta entre os seus associados.
Em segundo lugar, não há que se falar que o julgado produz seus efeitos sobre
todo o universo de interessados no transporte marítimo de cargas, porquanto a substituição
processual levada a efeito por qualquer entidade associativa, restringe-se aos seus associados na
data de propositura da demanda, conforme colocação precisa no RE 612.043, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio Melo, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral,:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo
de
conhecimento.
[Tese definida no RE 612.043, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-
10-2017, Tema 499.]
De mais a mais, como é de regra, a própria petição inicial trazida à colação
esclarece os limites da demanda, sob o aspecto subjetivo:

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.895 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725552/2015-07

Sendo assim, diante das razões colocadas, não se sustenta a tese abraçada pela
Recorrente de que se encontraria entre os beneficiados por efeito de decisão judicial proferida no
processo no 0005238-86.2015.403.6100, que lhe exoneraria da multa aqui debatida.
Acrescente-se que, nos termos da Súmula CARF no 48, dotada de efeito
vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, pode a autoridade fiscal realizar o
lançamento para evitar a decadência, ainda que diante de decisão judicial suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário:
Súmula CARF no 48 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Portanto, à vista dos fundamentos consignados acima, rejeito a preliminar
suscitada.
Dirijo-me, agora, ao mérito.
Primeiramente, mostra-se necessário frisar que a penalidade debatida não trata da
infração consistente em embaraço à fiscalização aduaneira, prevista no art. 107, inc. IV, alínea
c, do Decreto-lei no 37/1966 (Regulamento Aduaneiro), razão pela qual a menção feita à dita
infração na peça recursal (item 2.7) se mostra inadequada à imputação contida no lançamento de
ofício, que referiu o art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 para capitular a
infração.
Demais dizer, a imputação de embaraço à fiscalização aduaneira no curso dos
exames procedidos pelas autoridades aduaneira imporia a imposição de mais uma multa, distinta
da ora examinada, não constituindo, o embaraço, agravante ou atenuante da multa prevista no já
citado art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966.
Ponto igualmente digno de registro é que não há controvérsia sobre os fatos que
caracterizaram a infração em tela, em outras palavras, não divergem a autoridade aduaneira e o
Recorrente em relação ao fato, qual seja, a chamada desconsolidação da carga posteriormente ao
prazo fixado na legislação aduaneira (48 horas antes da chegada da embarcação).

Segundo consta no Auto de Infração, a atracação do navio Rio Negro, deu-se em
26/10/2011, às 12:25h, estando originalmente prevista a sua chegada ao porto para 28/10/2011,
às 12:00h.
O Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151105195614032, por sua vez, teria
sido incluído em 21/10/2011 17:33h, momento a partir do qual se tornou possível o registro do
Conhecimento Eletrônico agregado (desconsolidação).
O agente de carga H M WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA concluiu a citada
desconsolidação, relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151105195614032, em
24/10/2011, às 18:19h.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.895 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725552/2015-07

Pelo visto, abraça o Recorrente, em sua defesa, a tese de que caberia à autoridade
fiscal apurar se não houvera retardamento na informação do CE genérico por parte do
transportador, invocando que, no caso de intempestividade na inserção da informação aludida, a
conduta do agente desconsolidador estaria ressalvada em face dos arts. 28, §§ 1o e 2o e 64, §3o,
inciso I, alínea b, do Ato Declaratório Executivo COREP no 03/2008.
In casu, verifica-se que o atraso na prestação da informação reclamada não
decorreu da falta por parte do agente transportador, eis que o CE genérico foi liberado para
inserção de dados do CE agregado em 21/10/2011, portanto, 3 (três) dias antes da efetiva
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico MHBL 151105195614032 e 5 (cinco) dias antes
da chegada da embarcação.
O Ato Declaratório Executivo COREP no 03/2008, por seu turno, estabelece o
seguinte, nos seus arts. 28, §§ 1o e 2o e 64, §3o, inciso I, alínea b:
Art. 28. A alteração ou exclusão será permitida a qualquer agente
desconsolidador representante do Non-Vessel Operating Common Carrier
(NVOCC) no país, mesmo que não tenha sido o responsável pela inclusão.
§ 1o No caso de descumprimento do prazo de antecedência para informação de
CE agregados, para fins de aplicação de penalidades aos responsáveis, o
servidor da RFB deverá analisar o prazo de informação do respectivo CE
genérico para fins de verificação da responsabilidade pelo descumprimento dos
prazos previstos na legislação.
§ 2o Considera-se que não houve informação fora do prazo por parte do agente
desconsolidador em relação aos CE agregados de sua responsabilidade, quando
no caso do parágrafo anterior, coincidindo o primeiro porto de atracação da
embarcação e o de destino do CE genérico, este ter sido informado pela
agência ou empresa de navegação com menos de duas horas antes da
atracação efetiva neste porto.
(...)
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos
da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de
duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico.
Em face do conteúdo dos dispositivos reproduzidos, verifica-se que o aludido ato
normativo não se harmoniza à espécie, haja vista requerer, para que seja afastada a penalidade,
que o CE genérico tenha sido incluído no SISCOMEX em menos de 2 (duas) horas da atracação
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.895 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725552/2015-07

da embarcação e, ainda, desde que a desconsolidação seja concluída até 2 horas após a inclusão
do CE genérico, fatos que não ocorreram na situação em exame nestes autos.

Ressalte-se que o art. 22, inc. III, da Instrução Normativa SRF no 800/2007 fixa
um lapso temporal para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação, que
vai desde a disponibilização dos CE no Sistema referido, até 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Ou seja, a dita obrigação, embora realmente requeira atenção e diligência por
parte dos operadores do Sistema SISCOMEX, pode ser cumprida pelos agentes dentro de um
espaço de tempo, não havendo uma data única fixada para tanto, no que guardou razoabilidade a
autoridade expedidora da norma em sua previsão, no entender desta Conselheira Relatora.
De modo que, considero não assistir razão ao Recorrente, também no que toca às
alegações relativas ao mérito, cabendo a manutenção do lançamento de ofício e, por conseguinte,
negado provimento ao Recurso ora em exame.
Em conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por (1) rejeitar a preliminar
suscitada e, (2) no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital